Tribunal: TJMT
Processo: 0008785-06.2016.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008785-06.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANIEL FIGUEIREDO CAMARGO - CPF: 040.939.441-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO DA COSTA E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DA COSTA E SILVA - CPF: 043.552.151-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008785-06.2016.8.11.0002

APELANTE: DANIEL FIGUEIREDO CAMARGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, LEI 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – FINALIDADE COMERCIAL DA DROGA COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O fato de o acusado não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Inviável cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas, quando comprovado que o acusado trazia consigo entorpecentes para fins de entrega a consumo de terceiros.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008785-06.2016.8.11.0002

APELANTE: DANIEL FIGUEIREDO CAMARGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por DANIEL FIGUEIREDO CAMARGO contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (id. 180773337).

Inconformada, a defesa postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que as provas são insuficientes para caracterizar a traficância (id. 180773661).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo, mantendo-se a decisão condenatória prolatada pelo r. juízo
a quo
(id. 180773663).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 181228218).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008785-06.2016.8.11.0002

APELANTE: DANIEL FIGUEIREDO CAMARGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito desclassificatório
:

A defesa postula a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06.

Narra a inicial acusatória:

(...) 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP n° 8785- 06.2018.811.0002, 3° Vara Criminal), que no dia 17 de outubro de 2015, por volta das 09h40min, policiais militares em rondas pela rua Das Flores, no bairro Jardim Manancial, em Várzea Grande/MT apuravam a prática do crime contra o patrimônio (objeto de Ip diverso) quando tentaram efetuar a abordagem de 03 (três) indivíduos, porém um deles empreendeu fuga, tomando rumo ignorado. 2) Infere-se que, os outros indivíduos foram identificados ora como os denunciados DANIEL FIGUEIREDO CAMARGO e FLAVIO DA COSTA E SILVA. Em conversa informal, disseram que o indivíduo que foragiu se tratava de "Willian de Tal" 3) Em seguida, realizaram as buscas pelo local e encontraram 01 (uma) pedra de pasta base de Cocaína, 01 (uma) tesoura, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) arma de fogo calibre 38, municiada com 06 (seis) munições intactas. 4) Nesse comenos, DANIEL e FLÁVIO disseram que a droga pertencia a Willian enquanto que a arma de fogo ao denunciado DANIEL. Os denunciados foram encaminharam à Delegacia de Polícia para as devidas providências. 5) A Autoridade Policial desmembrou Procedimento investigativo em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito, restando este inquérito para a apuração do crime de tráfico de drogas. 6) A Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes realizou diligências no intuito de identificar a pessoa de Willian, porém restaram infrutíferas.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrências de f1. 06/07-IP, pelo Termo de Apreensão de f1.08-1P, pelo Laudo de Constatação de n° 02588/2018, fis. 10-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou o resultado POSITIVO para o princípio ativo da "Cocaína" pesando 84,35 g (oitenta e quatro gramas e trinta e cinco centigramas). Assim, restou configurado FIGUEIREDO que Os denunciados DANIEL CAMARGO e FLÁVIO DA COSTA SILVA "guardavam" drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência: DANIEL FIGUEIREDO CAMARGO (...), como incurso nas sanções do artigo 33,caput, da Lei n° 11.343/06 (...)”
(
sic
do id. 180773320).

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência n. 2015.309437 (id. 180773321 – p. 113/115), Termo de Apreensão (id. 180773321 – p. 117), Laudo Pericial nº 3.14.2015.21300-01 (id. 180773321 – p. 149/151), o qual concluiu que a substância apreendida apresentou o resultado positivo para o princípio ativo da “Cocaína” pesando 84,35 g (oitenta e quatro gramas e trinta e cinco centigramas).

No que se refere à autoria, esta é incontestável e está devidamente comprovada pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, o apelante DANIEL FIGUEIREDO CAMARGO afirmou ser usuário ocasional de entorpecentes e que a droga apreendida era para seu consumo próprio, tendo assumido a propriedade da arma e do entorpecente encontrado pelos policiais, bem como que, no momento da abordagem, estava acompanhado da pessoa de nome Willian, que lhe vendeu a droga e fugiu da polícia. Esclareceu que o acusado Flávio não estava em sua companhia, mas sim no portão de sua casa, de onde foi puxado pelos policiais.

O PM VALTER OLIVEIRA CAVALCANTE, que efetuou a prisão em flagrante, ao ser ouvido em juízo, relatou que o setor de inteligência da polícia informou sobre a ocorrência de um crime de roubo. Diante da informação, em rondas, visualizou os acusados que, ao avistarem a viatura, dispensaram uma sacola, razão pela qual foi realizada a abordagem e encontrada próximo a eles a sacola com droga e arma de fogo. Contou que o acusado Daniel assumiu a propriedade do entorpecente. Disse que junto aos acusados havia um terceiro elemento que consegui fugir do cerco policial.

Em juízo o PM CARLITO CÉSAR ARAÚJO declarou que em rondas para apurar a ocorrência de crime patrimonial, visualizou os acusados e outra pessoa, que ao avistarem a aproximação da viatura dispensaram uma sacola. Foram abordados e foi encontrada uma sacola com droga, balança de precisão e arma de fogo. Destacou que o acusado Daniel assumiu a propriedade da arma de fogo. Disse que os acusados informaram que o terceiro elemento que conseguiu fugir se chama Willian.

Nesse contexto, em que pese a negativa de autoria delitiva do apelante, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Diante desse cenário fático, inviável acolher a tese de desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, notadamente porque os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova.

Nesse ponto, importante ressaltar-se que a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Com efeito, é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por fim, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em conclusão, é inadmissível a pretendida a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura descrita no art. 28 da Lei 11.343/06, porquanto comprovado que o apelante trazia consigo porções de drogas para comercialização e distribuição a terceiros.

Diante desse cenário, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que o apelante se dedicava à comercialização de entorpecentes, especialmente quando apreciada as declarações dos policiais e os objetos apreendidos com ele (drogas e arma).

Portanto, comprovada a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a desclassificação para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023